Tribunal: TJES
Processo: 5013096-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013096-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: MARIA BARBOSA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DOMÉSTICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE E ÓBITO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Santander S.A. e outro contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que julgou procedente o pedido de Maria Barbosa, condenando os requeridos ao pagamento de indenização securitária por morte acidental no valor de R$80.000,00 e de R$8.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia centra-se na natureza da morte do segurado, se natural, decorrente de doenças pré-existentes, ou acidental, conforme alegado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões jurídicas em exame são:
(i) se o óbito do segurado decorreu de evento coberto pela apólice de seguro (morte acidental);
(ii) se seria necessária nova perícia médica indireta para verificação de eventual doença preexistente;
(iii) se a seguradora poderia eximir-se da obrigação indenizatória sob o argumento de omissão de informações médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial judicial concluiu que o falecimento do segurado decorreu de acidente doméstico, que ocasionou fraturas e subsequentes complicações hemodinâmicas e cardiológicas, afastando a hipótese de morte natural.
5. O artigo 480 do CPC autoriza nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não se verifica, pois o laudo foi claro e fundamentado. A divergência entre pareceres de perito judicial e assistente técnico não impõe a realização de nova prova pericial.
6. O STJ firmou entendimento de que a seguradora que não exige exames médicos prévios à contratação não pode negar a cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, salvo comprovada má-fé do segurado (AgRg no REsp 1.286.741/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15/08/2013).
7. Comprovada a morte acidental e inexistindo má-fé do segurado, é devida a indenização securitária e mantida a condenação por danos morais fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O óbito comprovadamente decorrente de acidente doméstico configura hipótese de morte acidental, ensejando o pagamento da indenização securitária.
2. A divergência entre o laudo judicial e parecer de assistente técnico não autoriza a realização de nova perícia.
3. A seguradora não pode negar cobertura alegando doença preexistente quando não exige exames médicos prévios, salvo prova de má-fé do segurado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 480; CC, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.286.741/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15/08/2013; TJES, AC nº 024130016819, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013096-57.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO SANTANDER S.A. E OUTRO

APELADA: MARIA BARBOSA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER S.A. E OUTRO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ajuizada por
MARIA BARBOSA,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a pagar à requerente; i) indenização securitária por morte acidental, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do sinistro; e ii) o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da sentença e de juros de mora a contar da citação.

Em suas razões (id. 15530570) aduzem os recorrentes, inicialmente, que a prova pericial e demais documentos dos autos concluíram que o falecimento ocorreu em decorrência de causas naturais e de complicações advindas de doenças pré-existentes.

Sustenta que o seguro contratado cobre somente morte acidental, não alcançando a morte natural que vitimou o segurado.

E mais: requer o retorno dos autos à fase probatória para realização de perícia médica indireta a fim de que seja constatada eventual preexistência de doença anteriormente à contratação do seguro.

Contrarrazões ao id. 15530575 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Discute-se no presente recurso se a causa da morte do companheiro da autora se enquadra nas hipóteses que possuem cobertura securitária e, no ponto, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Narrou a autora, companheira do
de cujus
, que este sofreu acidente doméstico, razão pela qual foi internado e, na data de 06/08/2020, veio a óbito por choque cardiogênico, bradicardia sinusal, hipoglicemia, fratura de mandíbula e HIV positivo (id. 15530372).

Diante disso, a enteada da autora comunicou os requeridos que o titular do seguro veio a óbito, solicitando o capital segurado, haja vista que, em agosto de 2020, o
de cujus
havia firmado contrato de seguro de vida com os requeridos no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com a Proposta nº 001486216622, Apólice 2870, Certificado 8207104, com vigência de 01/06/2020 a 01/06/2021.

Nada obstante, o pleito restou indeferido pela seguradora.

Instruído o feito e designada perícia, concluiu o
expert
que “
a causa inicial que levou às complicações hemodinâmicas e cardiológicas que culminaram com o óbito do paciente, Sr. Luiz Carlos Siqueira de Almeida, foi o acidente doméstico
.” (id. 15530553).

Vejamos as conclusões extraídas do laudo técnico
:

3) Esta patologia está entre as doenças que geraram o óbito do

periciado?

R – As patologias e ocorrências apresentadas pelo Sr. Luiz Carlos Siqueira de Almeida, que evoluíram para o óbito, foram decorrentes do acidente (queda com fraturas): Fraturas => Bradicardia sinusal => Choque cardiogênico => óbito.

4) Consta na certidão de óbito que o periciado faleceu, no dia 06.08.2020, em decorrência de choque cardiogênico, bradicardia sinusal, hipoglicemia, fratura de mandíbula, HIV positivo. Pode se dizer, portanto que o falecimento do periciado se deu por causas naturais?

R – Não há evidências ou registros que o fato do Sr. Luiz Carlos Siqueira de
Almeida apresentar diagnóstico anterior de portador de HIV, sob controle e com o qual convivia há muitos anos, tenha contribuído para a evolução para a causa do seu óbito, que foram a Bradicardia sinusal e o Choque cardiogênico.

O fato que gerou a necessidade de internação hospitalar do paciente foi o acidente doméstico que sofreu – Queda com fraturas.

As patologias e alterações hemodinâmicas foram decorrentes do referido acidente e da necessária internação hospitalar. Portanto, a causa que deu início às complicações que levaram o paciente Sr. Luiz Carlos Siqueira de Almeida ao óbito foi o acidente doméstico.

Se não houvesse ocorrido o acidente, não teriam ocorrido as patologias e alterações que o conduziram ao óbito do Sr. Luiz Carlos Siqueira de Almeida.

5) Tendo em vista os procedimentos realizados é possível determinar se a causa mortis do periciado foi decorrente exclusivamente de acidente causado por evento único, súbito, violento, externo e involuntário, assim entendido para fins securitários? Ou foi causada por doença, causada por distúrbio das funções de um ou mais órgãos?

R – O acidente domiciliar foi a causa que levou o paciente a necessitar de internação hospitalar e daí às complicações e patologias que o levaram ao óbito.

Sob tais premissas, verifico que o médico auxiliar do juízo respondeu, de forma satisfatória e coesa, os quesitos alusivos à causa da morte do segurado, restando constatado o falecimento em consequência do acidente doméstico que sofreu (queda com fraturas), que levou à internação hospitalar e às complicações subsequentes.

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte recorrente com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

O artigo 480, caput, do Código de Processo Civil, autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

No mais, os apelantes indicaram médico assistente que acompanhou a diligência pericial (id. 15530553), o qual concluiu que “
Conforme toda a documentação juntada aos autos pode-se confirmar que o falecimento do segurado ocorreu em decorrência de causas naturais, ou seja, das comorbidades já diagnosticadas no periciado em período anterior ao acidente
.” (id. 15530556).

Todavia, conforme decidido por esta Corte, “
a mera divergência entre o laudo emitido por perito parcial, contratado pela parte, e aquele, imparcial, confeccionado pelo perito do juízo, não tem o condão de, por si só, indicar a necessidade de nova perícia
” (AC no 024130016819, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1a Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Não obstante se insista na necessidade de realização de nova perícia médica indireta para averiguar eventual preexistência de doença anteriormente à contratação do seguro, tal pedido não merece acolhimento.

E isso porque a certidão de óbito e o laudo do perito do juízo foram categóricos acerca da ausência de vínculo entre a doença preexistente e a morte do segurado.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o falecimento de Luiz Carlos Siqueira de Almeida está documentalmente atestado por meio da certidão de óbito (id. 15530372). O documento indica, com clareza, a natureza traumática da morte e a causa do falecimento, evidenciando a plausibilidade do nexo com acidente doméstico, hipótese típica de cobertura do seguro por morte acidental.

Por fim, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“
A seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação, não pode descumprir a obrigação indenizatória sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado quanto à doença preexistente, salvo quando ficar provado que o contratante agiu de má-fé.”
STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1.286.741-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/8/2013 (Info 529), o que não restou configurado nos autos.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)